Tribunal: TJMT
Processo: 1010434-58.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010434-58.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE ATACA INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – OMISSÃO –

INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórd
ão embargado enfrenta de maneira suficiente todas as matérias ventiladas no recurso, não sendo constatada qualquer omissão.

2. Eventual discordância com o entendimento esposado no provimento judicial não justifica os embargos de declaração. Assim, inexistindo, no acórdão atacado, omissão a ser suprida, obscuridade a ser esclarecida ou contradição a ser eliminada, impõe-se a rejeição dos embargos.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela O.I.

S/A., em face do acórdão proferido por esta Câmara que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão liminar lançada nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais no 1021116-46.2017.811.0041 apresentada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, a Embargante afirma a existência de omissão quanto ao fato de que a obrigação acessória prevista no artigo 216-T do RICMS-MT, descumprida pela Autora/Embargante, foi revogado, “despindo de fundamento legal a autuação fiscal”.

Assinala que a pendência de prova pericial não tem o condão de afastar a verossimilhança das alegações apresentadas pelo Recorrente.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, emprestando-lhes efeitos infringentes. (Id 96955495)

Apresentadas contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração, e consequente condenação do Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento

no art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Sem razão o Embargante, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida.

A matéria devolvida a esta instância foi objeto de apreciação e o acórdão embargado expõe a necessária fundamentação, sendo claro que não é possível verificar o pagamento ou não do tributo, em razão do descumprimento de obrigação acessória.

Nesse aspecto transcrevo parte do acórdão:

“(...)

O Recorrente afirma que o descumprimento de obrigação acessória não tem o condão de desnaturar o pagamento de ICMS devido sobre as operações tidas como interrompidas pela Fiscalização, e que a manutenção da autuação fiscal significa bitributação, tendo em vista que já foi feito o recolhimento.

Ocorre que o Fisco Estadual afirma que, em razão do descumprimento de obrigação acessória, não tem como verificar se houve pagamento ou não do tributo.

Ressai, ainda, do Aviso de Cobrança Fazendário, que a autuação decorre de “cruzamento eletrônico dos bancos de dados das notas Fiscais do Convênio ICMS 115/03 de outras empresas de comunicação, foi constado que o contribuinte não cumpriu com obrigação acessória prevista no artigo 216-T e seus parágrafos, do RIMS, para acobertar prestações abrigadas por diferimento do ICMS, pela qual tornou-se responsável, como substituto tributário, nos termos do artigos 425 do RICMS, acarretando a interrupção do diferimento, com base no § 3o do artigo 216-T do RICMS.” (Id 8758568 – autos de base)

(...)

Assim, verifica-se que a ação anulatória de débito fiscal, da qual se originou o presente agravo, está a demandar dilação probatória, inclusive já com o deferimento de realização de prova técnica - perícia judicial, nos autos de base.

Dessa forma, não há elementos probatórios que afastem, de plano, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.” (
sic
Id 91872458)

Dessa forma, em que pese a alteração da legislação tributária, não é possível, de plano, comprovar que houve pagamento ou não do tributo, de sorte que a resolução da questão demanda dilação probatória, sendo prudente aguardar-se a prova pericial a ser realizada nos autos de origem.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente a questão ao prover parcialmente o recurso, tão somente, para assegurar a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa.

Evidente que o inconformismo foge desta esfera recursal, já que almeja, na verdade, a modificação do acórdão, com o reexame da matéria, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ART. 1.022, I, DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não há contradição ou omissão a ser sanada no julgado, observando-se, de outra sorte, que a embargante pretende, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca por esta Turma, pretensão esta que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios. [...]
5. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 740.681/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Feitas essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021